Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-22.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004924-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J. XAVIER - ME - CNPJ: 22.841.138/0001-56 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004924-22.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do 5º Juizado Especial de Cuiabá – MT.

Parte Recorrente:
Refrigeração Dufrio Comercio E Importação Ltda

Parte Recorrida:
J. Xavier - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 38

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIO DE ADEQUAÇÃO DE PRODUTO (REFRIGERADOR) – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE POR INSATISFAÇÃO COM PRODUTO QUANTO À CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO REQUERIDO NEGADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS POR SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o não atendimento ao pedido de realização de audiência de instrução e prolação de sentença desfavorável àquele que solicitou a produção de prova oral.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto pela parte Requerida, ora Recorrente em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao ressarcimento de despesas com novo compressor adquirido pela Recorrida para melhoria do produto, ainda que expressamente feito pedido de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunha.

Prolatada sentença de parcial procedência com julgamento do mérito. Pleito de produção de prova testemunhal não observado.

A Recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge-se a questão nodal do Recurso aferir se houve prolação de sentença prematura, pois não acolhido pedido de produção de provas.

O Recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

O caso é de falha na prestação do serviço na comercialização de produto que não satisfez as pretensões do cliente ao adquirir o produto para refrigerar bebidas, posto não se tratar de incapacidade total de gelar os produtos comercializados pela Recorrente.

Assim, revela-se a matéria controvertida de ordem eminentemente fática, com a necessidade de se perquirir como foram as tratativas da negociação, a finalidade da compra etc.

A supressão da audiência de instrução causou prejuízo ao Recorrente, uma vez que restou impedido de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Ferimento ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório pleno.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de

anular a sentença contida no id.

128375886, determinando o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022